Tribunal: TJDFT
Processo: 0744191-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744191-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Petrina Pereira Caixeta D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (Id. 77146035) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0707272-07.2025.8.07.0018. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator